Tribunal: TJDFT
Processo: 0751472-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE ESCALONADO. AÇÃO RESCISÓRIA PENDENTE. EXPEDIÇÃO DE RPV/PRECATÓRIO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TEMA 28 E 864 DO STF. TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que rejeitou preliminar, conheceu em parte e negou provimento a agravo de instrumento, em execução individual de título judicial coletivo.
2. Alegações de omissão quanto ao dano in reverso, inexigibilidade da obrigação (Tema 864/STF), expedição de RPV/Precatório (Tema 28/STF) e incidência da Taxa Selic em razão da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à suspensão do levantamento de valores diante da ação rescisória, à inexigibilidade da obrigação e à aplicação da Selic sobre o montante consolidado e inconstitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Embargos parcialmente acolhidos. Reconhecimento expresso de que o levantamento de quaisquer valores fica condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, em atenção ao poder de cautela e à irrepetibilidade das verbas de caráter alimentar (Tema 28/STF). 5. Inexiste omissão quanto à tese de inexigibilidade da obrigação (Tema 864/STF). O título judicial decorre de reajuste escalonado previsto em lei específica (Lei Distrital no 5.184/2013), hipótese distinta da revisão geral anual, já enfrentada pelo STF e pelo TJDFT. 6. Não configurada inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019, que regulamenta a aplicação da Selic após a EC no 113/2021. Jurisprudência do TJDFT afasta alegação de anatocismo ou violação aos princípios da isonomia, separação de poderes e planejamento. 7. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o acórdão e condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000.
Tese de julgamento: “1. É legítima a suspensão do levantamento de valores em cumprimento de sentença quando pendente ação rescisória que discute a exigibilidade integral da obrigação. 2. O Tema 864 do STF não se aplica aos reajustes escalonados previstos em lei específica, que configuram hipótese distinta da revisão geral anual. 3. A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado, nos termos da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019, não implica anatocismo e é compatível com a Constituição.”

Dispositivos citados: CPC, arts. 80, VII; 489, §1o, IV; 1.022; 535, §§5o e 7o; CF, art. 169, §1o; EC no 113/2021; LRF, art. 21; Resolução CNJ no 303/2019.Jurisprudência citada: STF, Tema 864; STF, ADI no 7391/DF; STJ, Tema 905; TJDFT, AI 0740270-19.2024.8.07.0000; TJDFT, AI 0749805-69.2024.8.07.0000.